Tribunal: CARF
Processo: 16366.000610/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000610/2009-41
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.084 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo
produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço,
pois: a) é acessório ao contrato principal, b) o valor da contratação não está
incluído no preço do negócio principal, c) via de regra é valor pago pelo
vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso da Fazenda Nacional e, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. Acordam
ainda os membros do colegiado , em não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
1.1. Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte contra o Acórdão 3201-007.905, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000610/2009-41
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte e
está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão pela
qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios.
DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. SINDICATO. SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição em exame, as despesas com mão de obra pessoa física, ainda que pagas por
meio de sindicato da categoria, por força da legislação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Súmula CARF n.o 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
1.2. A Fazenda Nacional aponta divergência jurisprudencial no tema concessão
de créditos das contribuições não cumulativas para as corretagens e, para demonstrar a
divergência, aponta o seguinte paradigma:
Acórdão 9303-008.335
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no
conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando
agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser
apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos.
1.3. No mérito, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
Os gastos com corretagem para compra de matérias primas não atende aos
requisitos acima descritos. Com efeito, as despesas/custos glosados pela fiscalização,
mas reconhecidos pela decisão recorrida como aptos a ensejar o reconhecimento de
crédito não cumprem os requisitos legais para geração de crédito. Outrossim, não
guardam identidade com os insumos utilizados na fabricação do produto industrializado.
Daí o descabimento de enquadrá-los como insumos. (...)
A decisão, portanto, merece reforma, pois, ao alargar o conceito de insumos previsto no
art. 3o da Lei no 10.637/2002, acabou por ofender também o disposto no art. 111 do
CTN,
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

1.4. Em contrarrazões a Contribuinte destaca:
1.4.1. “De início, cabe ressaltar que por tratar-se de indústria que produz e
comercializa café torrado e solúvel, óleo de café, extrato de café, capuccino,
matinais e derivados de café, é imprescindível à empresa Recorrida valer-se da
intermediação de corretora especialista na aquisição de café cru (matéria prima),
o que torna dito serviço essencial à sua atividade”;
1.4.2. Esta Câmara Superior concede créditos às despesas com corretagens na
atividade cafeeira.
1.5. A seu turno, a Contribuinte aventa divergência jurisprudencial no tema
concessão de créditos de PIS/COFINS para as despesas com uniforme, vestuário e materiais
químicos e de laboratório. Para demonstrar a divergência a Contribuinte destaca s seguinte
paradigma:
Acórdão 9303-009.865:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma
diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma tratou de situação
aplicável a legislação diversa daquela enfrentada no acórdão recorrido.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. PIS/COFINS.
CONCEITO
DE
INSUMO.
STJ.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo da contribuinte.
Situação em que são restabelecidos os créditos sobre gastos com Uniforme e vestuário,
Equipamento de proteção individual (EPI) e Materiais químicos e de laboratórios
1.6. No mérito a Contribuinte argumenta:
1.6.1. “Já houve decisão da c. CSRF, concedendo crédito ao contribuinte
referente as glosas de uniforme e vestuário, bem como de materiais químicos e de
laboratórios, visto que estão intimamente ligados ao conceito de insumos”;
1.6.2. “O uso de uniforme e vestuário e do equipamento de proteção individual,
este último que já foi acertadamente reconhecido o seu crédito, são essenciais e
obrigatórios à atividade industrial da Recorrente, em razão de diversas normas
sanitárias e trabalhistas”;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

1.6.3. Os materiais químicos e de laboratório são essenciais para o controle de
qualidade dos produtos alimentícios.
1.7. Em contrarrazões a Fazenda Nacional destaca:
1.7.1. Inadmissibilidade do recurso por ausência de similitude fática;
1.7.2. A negativa de provimento do recurso voluntário deveu-se à questões fáticas,
de insuficiência probatória da aplicação dos bens/serviços adquiridos, e não
jurídicas;
1.7.3. A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Os recursos são tempestivos, versam sobre matérias devidamente
prequestionadas e são fundamentados em paradigmas desta Câmara Superior não alterados até a
data da interposição dos respectivos recursos. Resta clara da leitura dos arrazoados a legislação
tributária em debate (art. 3° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Há precedente vinculante
no tema conceito de insumos das contribuições, porém, este não obsta o conhecimento dos
recursos.

2.2. Há similitude fática no tema crédito das contribuições para COMISSÃO DE
CORRETAGEM: paradigma e recorrido tratam de comissão de corretagem na aquisição de
café, enquanto o recorrido concede o crédito por entender essencial à atividade cafeeira, o
paradigma o nega quando contabilizado de forma autônoma:
Recorrido
Entendo que nos termos do posicionamento já citado do RESP. 1.221.170/PR DO STJ e
da atividade exercida pela empresa o serviço de corretagem é essencialmente
indispensável, já que diretamente relacionada a obtenção do produto final da atividade
econômica desempenhada.
Nesse sentido destaco julgado proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Acórdão no 9303-007.291, publicado em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que
exerce a mesma atividade da recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
CORRETAGEM
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de creditamento,
na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em conta o produto
destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela pessoa jurídica. No
caso, os gastos com corretagem referem-se à operação essencial para a atividade
realizada, de revenda de café de diversas variedades e procedências.
Nas razões do julgamento o redator observou ainda que:
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias as seguintes
características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao processo, (b) estar
diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser classificável como ativo
imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as atividades
de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e exportação de café,
sendo ela apenas uma forma de intermediação, concedendo uma comodidade aos
agentes econômicos ao facilitar a o fechamento de negócios; não seria essencial à
operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria lógica
de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo que realizar a
operação de compra e venda de insumos sem a participação de interveniente
responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador: possível, mas
economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a ser
essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a operação
economicamente falando.
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas
e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização do frete do
café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de
café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que são
conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores destes. Esse
tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que obter
pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de revenda, os
custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de operação,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação
dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características físicas destes, tais
como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends
destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias ao
produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe as
características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram esses produtos.
Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de corretagem na
apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua participação, sob a
alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer intermediário, não afasta
a essencialidade da atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom
resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo adequado à realização
dos negócios.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento jurisprudencial da Turma
Superior, voto por reverter a glosa dos créditos com despesas de corretagem.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

Paradigma 9303-008.335
Esse colegiado, inclusive com o voto favorável deste relator, proferiu o acórdão no
9303007291, em sessão de 15/08/2018, com voto vencedor do ilustre conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, dando entendimento favorável de que os gastos com
corretagem se consubstanciavam em insumos, de forma bem sintética, por serem
essenciais ao processo produtivo específico do contribuinte em questão, que por
coincidência, era a mesma atividade exercida pelo contribuinte do presente processo.
Salvo algum engano, foi a primeira vez em que a CSRF decidiu neste sentido.
Esta matéria retornando agora, e na condição de relator, resolvi estudar mais
detidamente o assunto e não acompanho mais aquelas conclusões constantes daquele
acórdão. Nesse sentido, peço obséquio de utilizar das conclusões constantes do Parecer
Normativo RFB no 5, de 17/12/2018, das quais concordo, com destaques apostos por
mim, em relação aos itens a e b: (...)
19. Prosseguindo, verificase que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi aquela
apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito
de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado "segundo os critérios
da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte maneira por ela própria
(conforme transcrito acima): a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço": a.1)
"constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da relevância "é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja": b.1) "pelas
singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por imposição legal". 20. Portanto,
a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que
são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo)
quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da
cadeia ou por imposição legal. (...)
Concordo com a análise, e não consigo enxergar as despesas com corretagem para
aquisição da matériaprima como item que se encaixe nem na alínea "a" e nem na "b".
Em relação ao critério da essencialidade, alínea "a", a corretagem nem é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência prive a produção
quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência. Eis que algumas
empresas do ramo utilizam os próprios funcionários para essa tarefa. Muito menos em
relação à relevância, alínea "b", pois a corretagem não integra o processo de produção,
nem pela singularidade de sua cadeia produtiva e nem por imposição legal.
De fato, não há como concordar que os serviços de corretagem constituemse em
insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte. Lembrese
que o próprio STJ, conforme antes delineado, deixou expressamente fora do conceito de
insumos, meras despesas de cunho administrativo ou comercial.
Entendo que deve se dar aos serviços de corretagem, tratamento análogo ao dado aos
serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos. Da mesma forma que a corretagem,
os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos do processo industrial,
porém o seu creditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu crédito
apropriado diretamente por meio dos insumos, caso estes gerem direito ao crédito. Se o
insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e corretagem, ao integrarem o custo
de aquisição dos insumos, também dá direito ao crédito na mesma proporção. Neste
sentido, também extraio os seguintes ensinamentos do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

(...) 160. A uma, devese salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valorbase para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que: a) se for permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de
aquisição poderão ser incluídos no valorbase para cálculo do montante do crédito,
salvo se houver alguma vedação à inclusão; b) ao revés, se não for permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de
aquisição também não permitirão a apuração de créditos, sequer indiretamente. (...)
Com base nesses fundamentos, concluo que os serviços de corretagem adquiridos de
pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo
produtivo, geram créditos da nãocumulatividade quando integram o custo de aquisição
dos insumos e não na condição autônoma de insumo. No caso dos presentes autos,
esses serviços geram o mesmo crédito presumido atribuível à aquisição da matéria
prima, no caso o café in natura.

2.3. Não há similitude fática no tema concessão de créditos de PIS/COFINS para
as despesas com UNIFORME, VESTUÁRIO E MATERIAIS QUÍMICOS E DE
LABORATÓRIO. Como bem ressalta a Fazenda Nacional no recorrido o crédito é negado à
Contribuinte por insuficiência probatória/argumentativa e no paradigma não há debate sobre
insuficiência probatória, isto é, no paradigma a recorrente (mesma que apresenta o
uniformizador) demonstrou a liquidez e certeza de seus créditos, nem por isto o fez neste
processo:
Recorrido:
Ocorre, porém, que conforme trecho destacado do Recurso Voluntário os argumentos
são genéricos e não individualizam os itens glosados e sua participação dentro da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de forma que o processo carece
de elementos probatórios quanto a sua imprescindibilidade no processo produtivo.
Paradigma 9303-009.865
5. Uniforme e vestuário: a empresa afirma que tais créditos foram apurados “somente
sobre àqueles utilizados pelos empregados da área de produção industrial, excluindo-se,
portanto, as despesas com os uniformes dos empregados que exercem suas atividades
nas áreas administrativas da empresa”. Portanto, entendo que os uniformes e vestiário,
são itens necessários para garantir a segurança dos empregados e higiene do ambiente,
sendo essencial ao processo produtivo face as características do produto industrializado
pela empresa. (...)
7. Materiais químicos e de laboratórios; entendo serem necessários para o
desenvolvimento e a manutenção do controle de qualidade dos produtos
industrializados.

2.4. Pelo exposto admito e conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional
e nego seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

2.5. No Acórdão 3401-008.850 apresentei voto (seguido neste ponto de forma
unânime) acerca da impossibilidade de concessão de créditos para os dispêndios com
CORRETAGEM para a mesma Contribuinte que agora nos pleiteia. Assim, utilizo o mesmo
voto como razões de decidir:
2.1.4. Pois bem, defende a Recorrente que a COMISSÃO DE CORRETAGEM
compõe o custo do produto, posto que, sem ela, impossível a aquisição de seus insumos
– na forma em que narra ter demonstrado à fiscalização local.
2.1.4.1. Corretagem é contrato típico de intermediação, em que o contratado (corretor)
obriga-se a obter para o contratante (comitente) “um ou mais negócios, conforme as
instruções recebidas” (Art. 722 do Código Civil). Portanto, a corretagem é obrigação
acessória ao contrato principal (no caso, de compra e venda de mercadorias). A
contratação da corretagem difere da contratação do negócio principal, são duas relações
jurídicas absolutamente díspares: de um lado comitente e corretor contratam
intermediação de negócios, de outro comprador e vendedor (se tratamos de compra e
venda) contratam a transferência de propriedade de um bem.
2.1.4.2. Em assim sendo, o valor pago a título de comissão de corretagem não compõe o
custo do produto adquirido. Por sinal, a própria Recorrente segrega em planilhas os
valores pagos a título de corretagem e aqueles pagos pelo negócio principal:

2.1.4.2.1. Menor a probabilidade de êxito da tese da Recorrente caso as comissões
estivessem embutidas no valor das mercadorias, porquanto ou a Recorrente enquanto
compradora seria a comitente e então haveria concessão do crédito em duplicidade (uma
vez a título de aquisição do bem e outra a título de comissão), ou a comitente é a
vendedora e aí a Recorrente estaria pleiteando crédito de serviço (de corretagem) que,
ao fim e ao cabo, foi adquirido por outrem.
2.1.4.3. Ademais, o caráter acessório do contrato de corretagem demonstra que, regra
geral, ele é dispensável, podendo o negócio principal ser realizado diretamente entre as
partes interessadas. Em assim sendo, e tendo em vista que não há nos autos qualquer
prova da necessidade da contratação do corretor (ao contrário do que alega a
Recorrente) de rigor a manutenção da glosa – como já se decidiu esta Turma em caso
semelhante:
PALLETS.
COMISSÕES
NAS
AQUISIÇÕES
E
ESTUFAMENTO
DE
CONTÊINERES. Os insumos devem ser essenciais e relevantes ao processo produtivo,
sendo que os PALLETS, AQUISIÇÕES E ESTUFAMENTO DE CONTÊINERES não
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000610/2009-41

cumprem o requisito de estar relacionado à fabricação do produto final. (Acórdão 3401-
006.682)

3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional dando-lhe provimento e não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 835
DF CARF MF
Original